Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-44.2018.8.11.0034
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000824-44.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Registro de Trabalho Portuário/Órgão de Gestão de Mão-de-Obra]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO E ILEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADAS. OMISSÃO DO ESTADO DEMONSTRADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DO PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 698 DO STF. BLOQUEIO DE CONTAS E PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTOS PELA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO NO TEMPO PRÓPRIO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Dom Aquino e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que os condenou a realizarem obras de manutenção em trecho da rodovia MT-453. A sentença foi proferida em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II.

Questões em discussão

2.

Questões em discussão: (i) saber se o pedido de reforma da sentença perdeu seu objeto, em razão da realização das obras pelo Município; (ii) saber se o Município de Dom Aquino tem legitimidade passiva para figurar na ação; (iii) omissão estatal e ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; (iv) aplicação do Tema 698 do STF e (v) inaplicabilidade da penalidade de bloqueio de contas e dilação de prazo para cumprimento da obrigação imposta aos requeridos.

III.

Razões de decidir

3.

A questão da perda superveniente do objeto não se sustenta, pois a realização das obras pelo Município foi apenas parcial e ocorreu após a propositura da ação e o deferimento da liminar.

4.

Não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Dom Aquino, pois a Lei Estadual n. 11.975/22, que alterou o art. 15 da Lei estadual 7.263/00, prev que compete aos municípios reformar as rodovias estaduais.

5.

Omissão estatal/precariedade da estrada objeto da lide demonstradas e inexistência de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como sentença que não se revela em dissonância com o Tema 698 do STF.

6.

Penalidade de bloqueio de contas e prazo para cumprimento da obrigação imposta aos requeridos apelantes que foram fixadas por decisão que deferiu liminar e que não foi alvo de recurso no tempo próprio.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Apelos não providos.

Tese de julgamento:

"1. Não há perda superveniente de objeto quando a realização das obras pelo réu é apenas parcial e ocorre após a propositura da ação e o deferimento da liminar. 2. O Município de Dom Aquino tem legitimidade passiva para figurar em ação que visa a reforma de rodovia estadual, pois a Lei Estadual n. 11.975/22, que alterou o art. 15 da Lei estadual 7.263/00, prevê que compete aos municípios reformar as rodovias estaduais. 3. A comprovação da omissão estatal aliada a precariedade da estrada objeto da lide comprometem a alegação de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. 4. Sentença que não se mostra em dissonância com o Tema 698 do STF e 5. Penalidade de bloqueio de contas e fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta aos requeridos que foram determinadas por decisão que deferiu liminar e que não foi atacada no momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual n. 11.975/22; Lei estadual 7.263/00. Art. 497 do CPC. Tema 698 do STF (RE 684.612)

Jurisprudência citada: TJMT, N.U 0001002-64.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023;

STF - RE: 1308261 TO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024; TJ-MT 10145663520178110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e TJ-SP - Apelação Cível: 10009128520198260172 Eldorado, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 17/09/2024, 1ª Câmara de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de duas Apelações. Uma interposta pelo Município de Dom Aquino e outra pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (id. 216501749) proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 0000824-44.2018.811.0034 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Dom Aquino e do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial, para condenar os requeridos a realizarem as obras necessárias para a manutenção periódica do trecho rodoviário da MT 453, especificamente após o “Pé da Serra”, região que dá acesso às Fazendas Cabeceira, Mutum, Vitória, Seriema, Guanabara e Estância Bonita – com patrolamento, cascalhamento, serviços para a contenção das águas pluviais na lateral da Rodovia e demais serviços necessários à manutenção da trafegabilidade. Ratificou a liminar e determinou a intimação pessoal dos requeridos para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de bloqueio judicial do valor necessário a realização particular das obras de manutenção da rodovia MT-453.

Irresignado, o requerido Município de Dom Aquino apela e defende a extinção da ação por perda superveniente de utilidade do provimento judicial e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a impertinência do bloqueio de suas contas. Ao final, pede o provimento do seu apelo (id. 216502716).

Já na sua Apelação o outro requerido, Estado de Mato Grosso, pede a concessão do efeito suspensivo. No mérito, sustenta ausência de sua omissão e ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como inexistência de situação emergencial e grave e ofensa ao princípio da legalidade orçamentária. Também sustenta ser acaso de aplicação do Tema 698 STF (RE 684.612) e inexigibilidade fática do cumprimento da sentença face do exíguo prazo. Alternativamente, pede a dilação do prazo para no mínimo 1 (um) ano. Ao final, pede o provimento do seu apelo (id. 216502724).

Nas contrarrazões, id. 216502734, o autor Ministério Público

de Mato Grosso defende o desprovimento de ambos os recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou decorrer o prazo e não apresentou manifestação (id. 239692691).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de duas Apelações. Uma interposta pelo Município de Dom Aquino e outra pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (id. 216501749) proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 0000824-44.2018.811.0034 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Dom Aquino e do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial, para condenar os requeridos a realizarem as obras necessárias para a manutenção periódica do trecho rodoviário da MT 453, especificamente após o “Pé da Serra”, região que dá acesso às Fazendas Cabeceira, Mutum, Vitória, Seriema, Guanabara e Estância Bonita – com patrolamento, cascalhamento, serviços para a contenção das águas pluviais na lateral da Rodovia e demais serviços necessários à manutenção da trafegabilidade. Ratificou a liminar e determinou a intimação pessoal dos requeridos para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de bloqueio judicial do valor necessário a realização particular das obras de manutenção da rodovia MT-453.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 0000824-44.2018.811.0034 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Dom Aquino e do Estado de Mato Grosso, em que o autor aqui apelado objetivou obter a reforma e manutenção do trecho da rodovia estadual MT-453, especificamente na altura da “Puríssima” e até a entrada das fazendas localizadas na região denominada “Pé da Serra”, cuja ação foi julgada procedente e a sentença é objeto destes dois apelos.

I - VOTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

É certo que a ação tem por objeto a reforma e manutenção de trecho da rodovia estadual (MT-453), o que, a princípio, afastaria a obrigação do município requerido apelante. Todavia, A Lei Estadual nº

11.975/22 que alterou o art. 15 da Lei estadual 7.263/00 prevê que compete aos municípios, no que diz respeito a destinação das verbas do Fundo Estadual de Transporte e Habitação-FETHAB- a reformar as rodovias estaduais.

Veja o citado regramento (Lei Estadual nº

11.975/22 que alterou o art. 15 da Lei estadual 7.263/00):

“Art. 15 Sobre o recurso de que trata o Capítulo III incidirão vinculações institucionais para repasse aos Poderes e Órgãos Autônomos, na forma definida neste artigo,
sendo que os referidos recursos serão repartidos entre o Estado e os Municípios da seguinte forma:

[...]

II - 50% (cinquenta por cento) do total será destinado aos municípios conforme critérios previstos na regulamentação, sendo:

a) no mínimo 60% (sessenta por cento) do total para aplicação:

1) nas obras de manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas
, e;

2) nas obras de construção e manutenção das rodovias municipais, também em pontes e bueiros;

3) na manutenção ou construção de bueiros e pontes de ate doze metros, nas rodovias estaduais não pavimentadas;

4) na aquisição e manutenção de equipamentos rodoviários, combustíveis, lubrificantes, peças e serviços de manutenção para atender, exclusivamente as obras e os serviços relacionados;

b) no máximo de 40% (quarenta por cento) do total para aplicação em habitação, saneamento e mobilidade urbana.”
(g.n.).

Aliás, neste mesmo sentido já manifestou esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE NAS ESTRADAS
E PONTES QUE DÃO ACESSO À ESCOLA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
ESTRADA ESTADUAL - VERBAS DO FETHAB – MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
- OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

3. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

4.
Em se tratando de destinação de verbas do FETHAB – Fundo Estadual de Tansporte e Habitação, o artigo 15 da Lei Estadual n° 7.263/00, dispõe que cabe ao município a manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas e suas obras, acompanhada de acessórios e benfeitorias
.

5. Recurso desprovido. (N.U 0001002-64.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”
(g.n.).

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Município requerido e aqui apelante.

VOTO MÉRITO

De início não se verifica irresignação contra a parte da sentença que reconheceu os problemas e a necessidade de reforma/manutenção da rodovia objeto da lide.

As irresignações dizem respeito apenas a: eventual extinção da ação por perda superveniente de utilidade do provimento judicial e pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva do Município, bem como impertinência do bloqueio de contas do Município. Concessão de efeito suspensivo para a Apelação do Estado de Mato Grosso e eventual ausência de sua omissão, bem como alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes e inexistência de situação emergencial e grave/ofensa ao princípio da legalidade orçamentária. Também se é acaso de aplicação do Tema 698 STF (RE 684.612) e inexigibilidade fática do cumprimento da sentença face do exíguo prazo. Alternativamente, se é caso de dilação do prazo para no mínimo 1 (um) ano.

E quanto a questão de perda superveniente do objeto, tem-se que não é o que ocorre.

Sucede que a realização, pelo Município requerido aqui apelante, das obras de reforma/manutenção da estrada objeto da lide, além de parcial (apenas o cascalhamento e patrolamento da estrada), somente iniciou (6.6.2018) após a propositura da ação (26.4.2018) e, em especial, após o deferimento da liminar ocorrido em 27.4.2018.

Registra-se que o pedido posto na petição inicial foi de manutenção do trecho da rodovia MT 453, denominado “pé da serra”, região que dá acesso às Fazendas Cabeceira, Mutum, Vitória, Seriema, Guanabara e Estância Bonita, com a realização de serviço de patrola, cascalhamento, contenção de águas pluviais e demais serviços necessários à referida manutenção.

De igual forma, não se sustenta a alegação de inexistência de omissão do Estado de Mato Grosso, notadamente porque dentre os documentos que instruíram a petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público consta a cientificação do Estado sobre a inexistência de manutenção na rodovia, inclusive, para apresentar cronograma de manutenção de estradas, tendo quedado inerte, fato este que demonstra a omissão.

E essa reconhecida omissão possibilita a intervenção do Poder Judiciário sem incorrer em violação da separação dos poderes, porquanto não objetiva interferir nas políticas públicas, mas apenas garantir a segurança dos usuários da rodovia objeto da lide.

Sobre o assunto, veja a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL
ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República
.

2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Tocantins no tocante à realização das políticas públicas necessárias à manutenção dos trechos rodoviários sob sua responsabilidade. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1308261 TO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)”
(g.n.).

O conjunto probatório demonstrou a precariedade da situação da rodovia MT 453 ao tempo da propositura da demanda, conforme se verifica das fotografias inclusas no Inquérito Civil que instruiu a ação, fato este que compromete a alegação de falta de urgência apta a

justificar a reforma da sentença.

A alegação de eventual crise financeira e fiscal no Estado associada ao princípio da reserva do possível não se mostra, por si só, como fator apto a afastar a responsabilidade do Estado para cumprir suas obrigações de prestação dos serviços públicos essenciais. Esse é o entendimento desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Veja:

“EMENTA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– PROBLEMAS ESTRUTURAIS, SANITÁRIOS E DE PESSOAL EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL –– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ADEQUADO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA – SENTENÇA EXTRAPETITA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – CRISE FINANCEIRA NO MUNICÍPIO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO
– EXÍGUO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – EXTENSÃO PARA 365 DIAS – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DAS ASTREINTES AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108 .542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à saúde pública, nele incluído a necessidade de viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pelas unidades de saúde pública municipal, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Não há que se falar em julgamento extrapetita, porquanto o provimento judicial não deliberou sobre matéria alheia aos autos e ao pedido veiculado na inicial.

6. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população
.

7. Mostrando-se exíguo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento de obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo, em razão dos meios indispensáveis para atingir o seu fim, deve ser estendido para 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

8. Não é possível, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo, sob pena de violação os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ-MT 10145663520178110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021)”
(g.n.).

Quanto a alegação de ser caso de aplicação do Tema 698 do STF (RE 684.612), além de não ter sido arguida na fase própria, contestação, e configurar vedada inovação de tese em sede recurso, também não se verifica que a sentença esteja em dissonância com o referido Tema, que dispõe:

“698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.”.

RE 684612:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Com igual entendimento, ou seja, de estar em consonância com o referido Tema 689 a sentença de procedência de ação civil pública que determinou ao Estado promover as medidas necessárias para assegurar o tráfego em rodovia de sua responsabilidade, veja o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO –
Ação Civil Pública
–
Demanda proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Departamento de Estradas de Rodagem – D.E.R. e do Município de Iporanga – Obrigação de fazer consistente na adoção de medidas necessárias ao tráfego seguro da Rodovia "Antônio Honório da Silva" (SP-165), entre o Km 113,050 e o Km 168,840
, de acordo com as normas técnicas pertinentes –
Sentença de procedência
– Insurgência da autarquia estadual – Descabimento – Preliminares de nulidade da sentença por carência de fundamentação e de ausência de interesse de agir afastadas –
Mérito – Não há óbice ao controle de políticas públicas por parte do Poder Judiciário, seja alvejando a implantação deficiente destas, seja censurando a omissão na implementação dos programas governamentais comandados pelo ordenamento jurídico – Prova coligida aos autos suficiente e inequívoca de omissão do Poder Público na conservação da Rodovia Antônio Honório da Silva, SP-165, a justificar a imposição de reparo das patologias constatadas
, de acordo com as normas técnicas atuais,
visando a garantir a segurança dos usuários e a vida de pessoas que nela transitam
– Inteligência dos artigos 1º, § 2º, e 7º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro – Autarquia estadual que reconhece a necessidade de adoção de medidas para garantir a segurança aos usuários da rodovia –
Comando judicial que está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684 .612 (Tema nº 698) – Precedentes dessa Corte de Justiça, em casos análogos
–
Não é dado à Administração Pública, a pretexto de observância à "teoria da reserva do possível", obstar a plena satisfação de direitos constitucionalmente assegurados, que reclamam prestações estatais positivas
– Multa cominatória – Manutenção - Diante da patente necessidade de reparação dos defeitos e anomalias detectados na Rodovia "Antônio Honório da Silva", aliada à insistência estatal de não adequá-la às condições funcionais e estruturais exigidas pelas normas técnicas vigentes, não se justifica a exclusão ou a redução da multa cominatória fixada, que deve ser alta o suficiente para desestimular o descumprimento do comando judicial – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009128520198260172 Eldorado, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 17/09/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2024)”
(g.n.).

Quanto a penalidade de eventual bloqueio de contas do Município para a realização das obras na estrada objeto da lide e a fixação do prazo de 60 dias para a execução das reformas/manutenção foram determinadas na decisão que deferiu a liminar e que foi proferida em 27 de abril de 2018 (id. 69059416, p. 40) contra a qual não se tem informações de ter sido objeto de recurso próprio.

Além do mais trata-se a eventual penalidade de medida possível e prevista, inclusive, em regramento específico.

Dispõe o art. 497 do CPC:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”
.

Registra-se, por oportuno que a ação foi proposta 26.4.2018 (id. de origem 69059413, p. 1) e a liminar deferida em 27.4.2018 (id. de origem 69059416, p. 40), sem que tenha notícias, até o momento, de que tenha ocorrido o cumprimento da integralidade da obrigação imposta pela sentença, fato este que afasta a pretensão e de dilação do prazo fixado pela citada decisão que em 2018 deferiu a liminar e que sequer foi questionada.

Ante o exposto, nega-se provimento para os dois apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025